Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0002438-50.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELVISON VIEIRA DA ROCHA APELADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES DECISÃO 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ENARQ Projetos e Construções Ltda., extinguiu o processo pelo pagamento (ID no 25475486). 2. O apelante não recolheu o preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (ID no 25475130). 3. Na análise dos pressupostos objetivos deste recurso, o apelante foi intimado para apresentar comprovantes idôneos de seus rendimentos e documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 26456879). 4. Em resposta, juntou os documentos de IDs no 26600965 e seguintes e reiterou que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e ao de sua família. 5. A apelada não se manifestou sobre os documentos juntados (ID no 26999465). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. A documentação apresentada indica que o réu/apelante aufere renda média bruta mensal superior a R$ 6.000,00, que é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 25831275 - 25831282). 17. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, as dívidas decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 19. Revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intime-se Kelvison Vieira da Rocha para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo inerente ao seu recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO